Tribunal: TJMT
Processo: 0011394-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011394-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RANIERY BARBOSA QUEIROZ - CPF: 813.959.651-53 (EMBARGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), RANIERY BARBOSA QUEIROZ - CPF: 813.959.651-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por François Almeida contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a condenação à restituição integral dos valores pagos pela rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do vendedor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e ao manter a condenação à restituição dos valores pagos, mesmo diante da alegação de falta de comprovação do pagamento efetivo pelo embargado.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que o Juízo Singular entendeu ser desnecessária a produção de novas provas, considerando as documentais suficientes para o julgamento.

A condenação à restituição dos valores se baseou nas provas documentais juntadas, que indicaram o pagamento acordado, não sendo necessário comprovar a compensação dos cheques. A alegação de que o acórdão partiu de premissa fática equivocada não se sustenta.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado decide com base em provas documentais que atestam o pagamento das parcelas ajustadas."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por François Almeida, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, rejeitou as questões preliminares e desproveu o recurso de apelação por ele interposto.

O Embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório ao afastar a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa com base no artigo 370 do Código de Processo Civil, visto que referido dispositivo apenas pode ser aplicado quando já houver provas nos autos suficientes para comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado.

Sustenta que a produção de prova, que foi indevidamente suprimida, tinha por finalidade demonstrar, por meio de prova oral, testemunhal e do depoimento pessoal do Autor da ação, que não foi responsável pelo descumprimento contratual.

Defende que o acórdão foi omisso quanto à juntada de extemporânea de documento, especificamente uma matrícula atualizada do imóvel, apresentada pela parte autora em sede de embargos de declaração, sem justificativa plausível e sem que ele tivesse a oportunidade de se manifestar. Ressalta, ainda, que o referido documento é praticamente ilegível, o que impossibilitou sua contestação.

Argumenta que o acórdão se baseou em uma premissa fática equivocada ao manter condenação à restituição integral dos valores, uma vez que o autor não comprovou o pagamento de forma efetiva, apresentando apenas cópias de cheques pré-datados que não demonstram a compensação, mas apenas a promessa de pagamento do montante acordado.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 369, art. 442, art. 505, art. 507, art. 434, e art. 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, bem como ao art. 884 do Código Civil.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição e o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. (id. 234399670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por François Almeida, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, rejeitou as questões preliminares e desproveu o recurso de apelação por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – ATRASO INJUSTIFICADO PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA – POSTERIOR VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – CONSTATAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CONSEQUÊNCIA – ATUALIZAÇÃO – PERTINÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, tendo em vista que
as provas documentais juntadas aos autos foram consideradas suficientes para a formação de seu convencimento
. Veja-se:

[...] Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa.

O Recorrente alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do Autor pleiteados nos autos prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Deste modo, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso, AFASTA-SE a prejudicial de mérito suscitada. [...].

Nota-se que o acórdão não foi contraditório e que inexistem os defeitos apontados pelo Embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal.

O Recorrente afirma que houve omissão,
quanto à juntada de extemporânea de documento, especificamente uma matrícula atualizada do imóvel, apresentada pela parte autora em sede de embargos de declaração.

Em que pese à alegação da Recorrente, inexiste omissão no acórdão recorrido, porquanto ficou consignado que a mencionada
Certidão Real de Ônus
foi acostada aos autos na data de 03/04/2016 (id. 217390366, p. 70), logo após a distribuição da ação, ocorrida em 31/03/2016 e antes mesmo da decisão que deferiu a tutela de urgência, publicada em 09/05/2016 (id. 217390366, p. 80).

Logo, conclui-se que o documento apresentado por ocasião da oposição dos embargos de declaração não configura prova nova nem fato novo. Ademais, uma versão atualizada da matrícula do imóvel não pode ser considerada um documento novo. Aliás, diferentemente do que alega o Embargante, esse documento apenas comprova que o imóvel em questão nunca foi transferido para o nome do Embargado.

O Embargante sustenta, ainda, que o acórdão se fundamentou em uma premissa fática equivocada ao manter a condenação que determina a devolução integral dos valores, argumentando que o Recorrido não teria comprovado efetivamente o pagamento de qualquer parcela, uma vez que apenas apresentou cópias de cheques pré-datados, os quais não demonstram a compensação, mas sim a promessa de pagamento do valor acordado.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que, ao analisar detidamente o recurso de apelação interposto por François Almeida, ora Embargante, constata-se que há clara contradição em sua narrativa. Nas razões do apelo, o Recorrente, em um primeiro momento, afirma que "o preço do imóvel foi ajustado em R$ 1.037.500,00, a ser pago da seguinte forma: R$ 103.750,00,
no ato da assinatura do contrato
, referente à entrada de 10% do valor total, e 36 parcelas mensais de R$ 25.937,50, garantidas por 36 cheques". (Recurso de Apelação, ID 217390388, p. 14).

Em outro ponto assegura que “restou mais que comprovado nos autos, que as partes celebraram o Contrato de Compromisso de Compra e Venda em 12 de março de 2015 e que em 06 de maio de 2015,
passados 55 dias, foi outorgada a escritura pública de compra e venda
”. (id. 217390388, p. 15).

No entanto, contraditoriamente, também defende a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do Recorrido, ao sustentar que "foi condenado à restituição de um valor baseado em
mera promessa de pagamento
".

Ora, acaso não tivesse havido pagamento no ato da assinatura do contrato de compra e venda, em 13/03/2015, bem como a compensação de outros cheques, a escritura pública de compra e venda teria sido outorgada no prazo ajustado, como o Recorrente tenta sustentar?

E não é só.

Extrai-se do acórdão embargado que, decorridos dez meses desde a assinatura da avença, mais precisamente em 20/01/2016, foi encaminhada
notificação extrajudicial
a Francois Almeida, promissário vendedor (aqui Embargante), para que cumprisse o pactuado entre as partes, ou seja, providenciasse a Escritura Pública definitiva devidamente registrada em nome do comprador, Raniery Barbosa Queiroz.

Em resposta à notificação, Francois Almeida, na data de 27/01/2016, apresentou a seguinte justificativa:

[...] a Escritura Pública de Compra e Venda foi assinada no prazo assinalado, estando apta para o registro, inclusive com o ITBI quitado, sendo que o competente CRI está em trâmite de registro.

Outrossim, antes do registro,
se fez nova escritura pública, com a substituição de uma das partes
, com procedimento em trâmite na Prefeitura de Cuiabá para a liberação e aproveitamento do ITBI anterior, tudo isso para sempre honrar o contrato entabulado.

Assim que a prefeitura liberar tal procedimento, a nova Escritura Pública será lavrada e pronta para assinatura, com horário e data a combinar entre as partes.

Ressalta-se, assim, que a cláusula contratual foi cabalmente cumprida, pois estabelecia a outorga da Escritura Pública, restando, posteriormente, o seu registro, de acordo com as exigências cartoriais e das partes,
sendo que todos os pagamentos estão em dia, como entabulado no contrato
. [...]. (id. 217390366, p. 60/61).

Veja-se que em nenhum momento, na justificativa apresentada por François Almeida, é alegado que o pagamento não ocorreu. Pelo contrário, o Recorrente diz que a Escritura Pública foi assinada no prazo estipulado, que o ITBI foi quitado, e que o documento se encontrava em processo de regularização junto à Prefeitura.

Além disso, afirma expressamente que todos os pagamentos estavam em dia, conforme o previsto no contrato, o que enfraquece sua argumentação de que a condenação à restituição integral dos valores se baseou em uma mera promessa de pagamento. O que se verifica nos autos, portanto, é o reconhecimento de que os pagamentos foram realizados; consequentemente, a alegação de que o acórdão se fundamentou em uma premissa fática equivocada não se sustenta.

Importante destacar, ainda, que, na contestação apresentada pelo Requerido, ora Embargante, não foi levantada nenhuma questão relacionada à ausência de pagamento por parte do Requerente, ora Embargado. A falta de comprovação dos pagamentos
não foi objeto de discussão na instância de origem
. Somente no recurso de apelação o Recorrente passou a suscitar enriquecimento ilícito, aduzindo que o Recorrido não teria comprovado a efetivação dos pagamentos.

Como se sabe, em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
François Almeida
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024